Tribunal: TJBA
Processo: 8016426-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016426-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ALINE ROSE DE AZEVEDO CRUZ

Advogado(s)
:
SUED DA SILVA SOARES

SR09/CA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. HAPVIDA. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ESPECIFICADO PELO PROFISSIONAL MÉDICO, PELO MÉTODO ABA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC/15. PREVALÊNCIA DO INESTIMÁVEL VALOR DA SAÚDE, DA VIDA E DA DIGNIDADE HUMANA. ROL TAXATIVO DA ANS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Urge salientar que a cognição desta Corte está limitada ao exame do cabimento da decisão interlocutória impugnada, em razão das restrições cognitivas do agravo de instrumento, as quais, em regra, impedem a incursão aprofundada e definitiva no mérito da ação originária, sob pena de incorrer em indevido prejulgamento e, por conseguinte, de suprimir instância jurisdicional.

2. Sendo assim, indispensável é, neste julgamento, aferir, tão somente, se a decisão está em consonância com a legislação brasileira e com a jurisprudência pacificada pelos Tribunais Superiores.

3. Com efeito, os relatórios que instruem a petição inicial (id 59086935, fls 04) indicam que o Recorrido, menor impubere, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível 01 e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) representado no CID 10:F.84-0 e F90.0, respectivamente, necessitando de tratamento contínuo através de intervenções terapêuticas com: - Assistente Terapêutico; - Psicoterapia comportamental; - Fonoterapia; - Terapia ocupacional com integração sensorial; - Fisioterapia neurofuncional; - Nutricionista; - Orientação parental com psicóloga comportamental; - Intervenção neuropsicológica;
- Fisioterapia Aquática; - Psicopedagogo; e - Musicoterapeuta.

4. Além disso, o referido relatório acrescenta que “
as intervenções devem ser iniciadas com urgência, pois qualquer tempo de espera, especialmente no período de maior plasticidade neural, que é na infância, traz prejuízos em definitivo ao seu desenvolvimento
”.

5. Os elementos acima revelam a probabilidade de direito do Recorrido em grau suficiente para autorizar, liminarmente, o tratamento vindicado.

6. Deve-se levar em conta, também, a relevância do bem jurídico que se visa proteger, não se podendo olvidar que o acesso à saúde é direito fundamental, constitucionalmente protegido, notadamente quando se trata de uma criança, cujos interesses são resguardados pela Constituição Federal em caráter integral e prioritário.

7. Por fim, esclareço que, em casos desta natureza, o risco de irreversibilidade recai sobre os interesses da Agravada, reclamando atuação imediata do Poder Judiciário, a fim de salvaguardar a sua saúde e a sua vida, bens jurídicos de maior relevância, cuja proteção demanda ações urgentes em razão do quanto noticiado nos autos, sob pena, inclusive, de tornar-se ineficaz o contrato celebrado.

8. No caso em tela, resta patente, também, o perigo de dano para o recorrido
,
em razão do Autor não poder aguardar o provimento final do processo sem risco para a sua saúde, recaindo sobre seus interesses o risco de irreversibilidade da medida.

9. Logo, é forçoso convir que negar amparo à Agravada, criança em desenvolvimento, assim como aos demais conveniados, utilizando-se da mera alegação de tratamento não previsto em contrato é irrazoável, desvirtua a sua função social como prestadora de plano de saúde e viola significativamente a dignidade humana dos consumidores.

10. Nessa condição, é de bom alvitre se ressaltar que constitui um direito do paciente, garantido pela doutrina, jurisprudência e legislação pátrias, o recebimento do atendimento especificado pelo profissional médico, ao qual, gize-se, compete a sua indicação.

11. Ademais, urge acrescentar que a justificativa apresentada pelo Agravante para negar assistência médica ao Agravado, qual seja, a taxatividade do rol de procedimentos previsto nas resoluções da ANS, é abusiva e fere a função social do contrato, mormente quando promulgada a Lei 14.454/2022, que promoveu profundas alterações na Lei nº 9.656/98, extirpando definitivamente do mundo jurídico a tese de que o rol da ANS seria uma espécie de numerus clausus, como se observa na nova redação do art. 10, §2º, do referido diploma legal

12.DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8033787-63.2023.8.05.0000
, sendo Agravante

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA,
e
Agravad
a
,
M. D. A. C.
, representada por sua genitora,
ALINE ROSE DE AZEVEDO CRUZ
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
.

Sala das Sessões, em de de 202
4
.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

Procurador de Justiça